Tribunal: TJPA
Processo: 0804341-06.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804341-06.2022.8.14.0000

RECORRENTE: DENISE ELEM MARTINS RENTE PEREIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0804341-06.2022.8.14.0000

RECORRENTE: DENISE ELEN MARTINS RENTE PEREIRA (Adv.: Igor Novoa dos Santos Velasco Azevedo e outros)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DE CONDUTA DE SERVIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão RITJE/PA, art. 40, inciso X.

2. A instauração de Sindicância Administrativa corresponde a procedimento apuratório o qual o Órgão Censor está incumbido de zelar pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da justiça.

3. Inteligência dos art. 28, §6º e 40, incisos VII e X do RITJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0804341-06.2022.8.14.0000

RECORRENTE: DENISE ELEN MARTINS RENTE PEREIRA (Adv.: Igor Novoa dos Santos Velasco Azevedo e outros)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo(ID 7920024) apresentado pela recorrente DENISE ELEN MARTINS RENTE PEREIRA contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal que determinou a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, visando à investigação de conduta atribuída a mesma.

Os autos tiveram início após comunicação do juízo titular da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, encaminhando cópia de ofício 046/2021 – GJ com informações prestadas em sede de HC, para fins de apuração da conduta da servidora DENISE ELEM MARTINS RENTE PEREIRA, auxiliar judiciário, mat. 158.721, atualmente lotada na Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, a qual na época em que estava lotada na Comarca de Concórdia do Pará, exercendo o cargo de diretora de secretaria, recebeu os autos nº 0027255-97.2018.8.14.0401 (SEEU) em 22/01/2021, as 20:09:01, procedendo com a conclusão ao gabinete para a prática dos atos necessários ao andamento processual somente em 04/11/2021, resultando em notório prejuízo(ID 943172).

Remetidos os autos à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, foi determinada a ciência à servidora reclamada, solicitando manifestação acerca dos fatos narrados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias (ID 949789).

Apresentada manifestação (ID 996816), pugnou em síntese pelo arquivamento da Reclamação, notadamente pelo fato de não ter qualquer responsabilidade pela Diretoria de Secretaria da Vara à época dos fatos.

O Órgão Censor em decisão de ID 1246319, considerando haver indícios de irregularidade praticada pela servidora, determinou a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, visando à investigação dos fatos.

Interposto Recurso Administrativo (ID 1283534), o recorrente sustenta a reforma da decisão, alegando em síntese que, a decisão que determinou a instauração da sindicância administrativa apuratória é inválida, em razão de inexistir motivação.

Afirma que ao não expor os expor os indícios de irregularidade que diz ter verificado e não enfrentar os argumentos da Recorrente, a Corregedoria Geral de Justiça falhou em seu dever de motivar o ato que determinou a instauração da Sindicância.

Aduz que a decisão não fez qualquer menção aos documentos acostados aos autos, padecendo a decisão de vício insanável, devendo a própria Administração anulá-lo quando ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF.

Pugna ao fim pela reconsideração do ato recorrido; pela aplicação do efeito suspensivo, por se tratar de matéria disciplinar; e, caso não reconsiderado, pelo conhecimento e provimento do Recurso, para anular a decisão que determinou a instauração da Sindicância.

A Corregedoria Geral de Justiça encaminhou os autos ao Conselho da Magistratura(ID 1287162) para apreciação.

A recorrente opôs ainda, embargos de declaração (ID 1309362) da decisão da Corregedoria de Justiça, nos autos do PJE COR n. 0003938-78.2021.2.00.0814, requerendo a manifestação expressa quanto à aplicação do efeito suspensivo à eficácia da Decisão de ID 1246319.

A CGJ, por sua vez, não conheceu dos Embargos opostos em razão da ausência de previsão legal, e ratificou a decisão ID 1287162 em todos os seus termos.

Após distribuição, coube a mim a relatoria do apelo.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso Administrativo(ID 7920024) apresentado pela recorrente DENISE ELEN MARTINS RENTE PEREIRA contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal que determinou a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, visando à investigação de conduta atribuída a mesma.

Pois bem.

Impende inicialmente analisar a aplicação do efeito suspensivo tendo em vista o que o Regimento Interno do TJPA prevê :

Art. 28 - Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias, contra as decisões administrativas do Presidente, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça;

...

§ 6º Havendo requerimento da parte e justo receio de
prejuízo de difícil reparação
, decorrente da execução,
poderá o relator atribuir efeito suspensivo
ao recurso voluntário.- grifo nosso

Contudo, da apreciação dos autos, observa-se que a Corregedoria de Justiça determinou a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, após entender haver indícios de irregularidade praticada pela servidora, ora recorrente.

Ressalte-se que não houve aplicação de penalidade, pelo que não há que se falar em prejuízo e consequentemente aplicação de efeito suspensivo.

No que pertine a alegação de nulidade, esta também não prospera, uma vez que o Órgão Censor apenas está cumprindo com sua função precípua de apurar os fatos, conforme disposição do art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

...

VII - conhecer das representações e
reclamações contra
Juízes e
serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais
, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

,,,

X -
determinar a realização de sindicância
ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão; - grifo nosso.

O entendimento deste Conselho da Magistratura é nesse sentido, conforme se observa:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR, A PARTIR DE RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MAGISTRADO COM O QUAL TRABALHAVA.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO E DO PAD. IMPOSSIBILIDADE. PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INVESTIGAR NOTÍCIAS DE POSSÍVEIS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 5810/94 (RJU) E NA RESOLUÇÃO Nº 13/2016 (REGIMENTO INTERNO DO TJPA). PRECEDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR ATRAI PARA SI A RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES, EM TESE, COMETIDAS
. 1. A arguição de que a sindicância instaurada e conduzida pelo Magistrado Reclamante seria nula por vícios, não elide o prosseguimento do PAD, visto que, para sua instauração, não se mencionou ou considerou os termos da referida Sindicância, tão somente a Reclamação formulada pelo Magistrado da Comarca onde atuava o servidor. 2. Argumentação de que a Reclamação é vazia, sendo a única motivação do Magistrado para fazê-la a perseguição que estaria empregando ao servidor, bem como, de que o cerne da denúncia teria sido obtido de forma inservível ao procedimento, serão objeto de apuração na instrução processual, ao final da qual, confirmando-se a improcedência da denúncia, pode conduzir ao almejado arquivamento. 3.Recurso Conhecido e Improvido.(2018.05120629-62, 199.394, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-12-12, Publicado em 2018-12-19) – grifo nosso

Diante de tudo que foi exposto, não há que se falar em aplicação de efeito suspensivo, pelo que o nego no presente momento. Quanto à alegação de ilegalidade na decisão da Corregedoria que determinou a instauração de Sindicância, também não considero configurada, uma vez que se trata de procedimento apuratório cabível ao Órgão Censor, o qual é incumbido de zelar pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da justiça.

Desta forma, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 25/08/2022